Tribunal: TJDFT
Processo: 0710156-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM GASTROPLASTIA REDUTORA AGENDADA. PROCEDIMENTO AUTORIZADO. DESCREDENCIAMENTO DO HOSPITAL PELA OPERADORA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA.
I – A cirurgia de gastroplastia redutora foi prescrita à agravada-autora em 27/9/2023, a alteração do plano ocorreu em 5/10/2023, a agravante-ré Unimed Nacional autorizou o procedimento cirúrgico em 31/10/2023, a cirurgia foi agendada para 24/11/2023 e somente na véspera da cirurgia, em 23/11/2023, a agravante-ré se recusou a custear a cirurgia, ao fundamento de que o hospital e o médico não mais integravam a nova rede credenciada.
II - Os elementos do processo evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, pois não há prova de que o descredenciamento foi prévio e regularmente comunicado à consumidora, art. 17 da Lei 9.656/1998. Mantida a r. decisão que concedeu parcialmente a tutela provisória de urgência.
III - Agravo de instrumento desprovido.